Tribunal: TJMT
Processo: 0002376-07.2013.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002376-07.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR - CPF: 356.518.301-20 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO MARTINS - CPF: 388.102.121-34 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR - CPF: 356.518.301-20 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002376-07.2013.8.11.0006 – COMARCA
DE CÁCERES

EMBARGANTE: VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR
,

contra acórdão que desproveu sua apelação e deu provimento parcial à apelação do embargado
BANCO BMG S.A.

A embargante alega que o acórdão diverge da jurisprudência quanto ao dever de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Afirma

estar demonstrada a contradição do v. acórdão com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, sendo assim deve ser dado provimento ao presente Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para determinar a restituição em dobro, em face da natureza de conduta fraudulenta do Embargado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, para sanar o vício apontado, e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. (id. 205745682)

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 208551183)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante aponta contradição e omissão no julgado, alegando em suma que o acórdão contraria julgados do Superior Tribunal de Justiça, em relação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente pelo embargado.

Eis o trecho do acórdão embargado.

“(...)

Com se vê, está comprovado por meio de perícia grafotécnica que o contrato em discussão não foi firmado pela autora apelante, fato incontestável, logo, os descontos realizados em seu benefício previdenciário são irregulares e ilegais.

O apelante, em apertada síntese, pretende afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, defendendo a regularidade da contratação fraudulenta, apesar do resultado da perícia, alegando que a autora/apelante teve conhecimento prévio das cláusulas contratuais e beneficiou dos valores disponibilizados, e por isso não fica evidenciado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação de danos material ou moral.

Os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A responsabilidade do banco, como escreveu VILSON RODRIGUES ALVES, na obra “Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários” (Ed. Bookseller, 1ª ed., 1996), é objetiva, porquanto sua atividade é especializada e remunerada:

“Ocorrido o inadimplemento contratual, ou adimplemento ruim, como se o banqueiro descumpre regra jurídica legal que determina a apresentação de documento ao devedor, ou não diligencia como era exigível para resguardo dos direitos do cliente, o só fato a ele atribuível é bastante a gerar-lhe a responsabilidade civil, sem que se demande ao lesado demonstração de culpa no suporte fático.

Explicita-se esse rigor na composição do conflito entre o banco e o ofendido porquanto há oferta de prestação remunerada de serviços técnicos, com o dado da especialidade, o que sugere infra-estrutura organizacional e perícia, a ponto de não ser justificável se imponha ao lesado o ter de comprovar falha técnica, ainda que não-intencional” (fl. 79).

Adiante, prossegue:

“Se nas suas atividades os bancos comerciais prejudicam, não tem nenhuma relevância à indenização civil do prejudicado a perquirição de culpa no suporte fático, quanto à causalidade.

É de todo impertinente a apreciação de culpa no dado antecedente ao dano, sendo irrelevante cogitar-se de culpa in iligendo ou de culpa in vigilando.

Do mesmo modo, é sem base jurídica – para a responsabilização do banco frente ao prejudicado, frise-se – a verificação de culpa no dado conseqüente, porquanto absolutamente inócuo à composição do conflito o ter o órgão bancário agido ou não com imprudência, negligência ou imperícia” (pág. 80).

Como já mencionado é inquestionável a falha do banco apelante ao não propiciar a devida e necessária diligência quando formalizou contrato de financiamento em nome da autora/apelante, uma vez que como ficou comprovado nos autos, trata-se de contrato fraudulento não firmado pela autora/apelante e que existe divergência em informações básicas, como o nome da autora.

Com a formalização do contrato com documentos falsos, por certo que a autora/apelante desconhecia a obrigação e sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, além de receber boletos em sua residência, oriundos de contratos de empréstimos fraudulentos formalizados por terceiro, junto ao réu/apelante.

Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença no ponto em que determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora/apelante, até porque, como já mencionado, apesar de comprovada a fraude por meio de perícia, o réu/apelante ainda defende a regularidade da contratação.

(...)

Quanto ao pedido da autora/apelante para que os valores sejam restituídos em dobro, uma vez que houve a fraude praticada por terceiros e não diretamente pelo réu/apelante.

A respeito do pedido da autora/apelante para confirmar a liminar nos termos em que foi deferida inicialmente, não merece acolhimento, pois embora o réu/apelante tenha descumprido as decisões judiciais reiteradamente, a pretensão da autora/apelante, implicaria em seu enriquecimento indevido, não sendo este o objetivo das astreintes.

Além disso, o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer momento, exatamente para se evitar o desvirtuamento de sua função, como ocorreu nos autos, quando a juízo manteve a majoração da multa diária, mas impôs o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DE

BANCO BMG S.A. e a ele NEGO PROVIMENTO.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE VERA LÚCIA BISSOLI AGUIAR
.

O acórdão não padece de qualquer vício, pois apreciou os contornos da lide dentro dos pedidos formulados pelos apelantes e de acordo com a legislação que regula a matéria e de maneira fundamentada.

Para a imposição de restituição de valores em dobro, é necessária a demonstração da má-fé da parte, e no caso dos autos, não ficou evidenciada a má-fé do embargado, uma vez que embora tenha sido constatada a fraude no contrato, o embargado foi vítima tanto quanto a embargante.

Além disso, o fato de ter adotado o posicionamento jurisprudencial contrário ao entendimento da embargante, não caracteriza contradição no julgado ou omissão.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão ou contradição no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos e os argumentos das partes, bem como a sentença que foi objeto das apelações.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024